Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712223-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada com vistas a suspender a cobrança judicial/administrativa dos tributos representados pelo Auto de Infração 483/2021 (Proc. n.o 0711931-70.2022.8.07.0016). Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que há ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, posto que não houve ciência da lavratura do auto de infração 483/2021 para promover defesa na instância administrativa, tomando conhecimento apenas com a citação do processo executivo n° 0751942-78.2021.8.07.0016, municiado pela CDA n° 000008299960. Afirma, ainda, que, mesmo que a intimação tenha ocorrido nos termos do art. 11, III, da Lei Distrital 4.567/2011, qual seja, por meio de edital publicado no DODF, ainda assim estar-se-ia diante de uma irregularidade, tendo em vista que esse tipo de intimação só deve ocorrer após esgotados os meios tracionais e seguros da intimação, consoante o disposto nos §§ 1o ao 4o do mesmo diploma legal. Colaciona julgados para amparar a sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da tutela antecipada em grau recursal. Preparo regular (id’s 34558062/63). É o relato do essencial. DECIDO Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese o relevante argumento de afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suscitado no processo de origem, que questiona a cobrança judicial/administrativa dos tributos representados pelo Auto de Infração 483/2021, sem que a agravante tenha sido, em tese, intimada anteriormente para apresentar defesa. Com efeito, embora cediço que a intimação de ato decisório em processos de jurisdição contenciosa deve ser pessoal, em face do disposto no § 1o, art. 11, da Lei Distrital no 4.567/2011, somente podendo ser efetuada mediante publicação no DODF após o esgotamento dos meios previstos nos incisos II e IV do caput daquele artigo, ou seja, por via postal ou meio eletrônico, não foi possível verificar, pela análise dos autos de origem, de que forma foi realizada a intimação da parte agravante para apresentar defesa na esfera administrativa. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária, para que se esclareça se a agravante fora ou não intimada para apresentar defesa no âmbito do processo administrativo tributário, e de que forma fora realizado o referido ato de ciência. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator